Tribunal: STF
Processo: Rcl 91066
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rodoviário Morada do Sol Ltda. (em Recuperação Judicial) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Limeira/SP (Processo 0011108-39.2023.5.15.0014), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 5.322-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, o Reclamantes expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Trata-se de Reclamação Constitucional proposta em face de Sentença proferida nos autos nº 0011108-39.2023.5.15.0014, em que se discute contrato de trabalho do período de 02/05/2018 a 16/01/2023, figurando como empregadora a Autora, e tendo como empregado o Sr. Jone Henrique Bueno de Campos, na função de motorista carreteiro. 
O reclamante, na ocasião, ajuizou Reclamação Trabalhista em 28/07/2023, pleiteando, dentre outras verbas, o pagamento de horas extras pela desconsideração do tempo de espera, em aplicação da ADI 5322/DF do STF (cf. petição inicial em anexo).
[...]
O contrato de trabalho em discussão abarca período de 02/05/2018 a 16/01/2023 e, havendo condenação ao pagamento de horas extras pela invalidade do tempo de espera, há evidente afronta ao Acórdão da ADI nº 5322/DF do STF, cuja modulação de efeitos foi pela validade do tempo de espera até 11/07/2023, portanto, abarcando o período contratual discutido naquela Reclamação Trabalhista.  
A manutenção da decisão reclamada, nos moldes em que proferida, poderá representar prejuízos irreparáveis para a parte Autora, tendo em vista a fixação de marco inicial de aplicabilidade da decisão que altera substancialmente a decisão de mérito daqueles autos.  
Sendo as decisões prolatadas pelo Suprema Corte de efeito vinculante e eficácia erga omnes e, tendo havido expressa disposição da modulação de efeitos da ADI 5322/DF, nos termos do art. 102, §2º, da Constituição Federal, arts. 27 e 28, da Lei nº 9.868/1999 e art. 187 do RISTF, requer sua aplicação ao feito.” 

Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Ação, cassando a decisão reclamada (Sentença proferida na Reclamação Trabalhista nº 0011108-39.2023.5.15.0014), em razão da não aplicação da modulação dos efeitos da ADI 5322, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que nova Sentença seja proferida em estrita observância à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à modulação de efeitos da ADI 5322, portanto, com validade do tempo de espera durante o período do contrato de trabalho em questão”. 

 É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

Sem razão a parte reclamante.
O Juízo da  1ª Vara do Trabalho de Limeira/SP julgou parcialmente procedente o pedido da Ação Trabalhista para condenar o ora Reclamante ao pagamento de diferenças de horas extras (eDoc. 6).
Na sequência,  o ora Reclamantes interpôs Recurso Ordinário que, todavia, não foi conhecido pelo TRT-15, em virtude de deserção, conforme consulta ao site do Tribunal:

“A reclamada interpôs o recurso ordinário ID 6d167a8 em 26/07/2024 e apresentou apólice de seguro garantia judicial para substituição do depósito recursal (art. 899, § 11, da CLT) no valor de R$16.464,68, correspondente ao teto do depósito recursal acrescido de 30%, com validade de 17/07/2024 a 17/07/2027, com previsão de renovação automática.
[...]
Todavia, em que pese juntada de Certidão de Licenciamento da Seguradora (Fl. 932) e no documento de folha 928 conste o nº da apólice na SUSEP, não foi comprovado o seu efetivo registro no referido órgão, tendo sido descumprido pressuposto do inciso II do art. 5º do Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT nº 1/2019.
[...]
Pelas razões expostas, deixamos de conhecer do recurso ordinário interposto pela primeira reclamada, Rodoviário Morada do Sol Ltda.”

O ora reclamante interpôs Recurso de Revista, que não foi conhecido pelo Tribunal Superior do Trabalho, mantendo-se a decisão de não conhecimento do Recurso Ordinário, conforme consulta ao site do Tribunal.
Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente